Tribunal: TJPA
Processo: 0816139-04.2023.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816139-04.2023.8.14.0040

RECORRENTE: LUIS MATIAS DA CONCEICAO FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e não exige os mesmos níveis de certeza que uma sentença condenatória, porquanto orientada pelo princípio do
in dubio pro societate
. Assim, quando há prova da materialidade do fato e indícios de autoria ou participação que sugerem a ocorrência de crime doloso contra a vida, é necessária a submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão competente para análise das provas e emissão do veredicto, como se deu na espécie.

2. Embora o laudo de exame de corpo de delito (direto ou indireto) seja importante para comprovar a materialidade do homicídio, a sua ausência não invalida a decisão de pronúncia, seja porque o laudo necroscópico pode ser juntado aos autos posteriormente, seja porque a materialidade do fato pode ser aferida por outros elementos, tais como o laudo de exame de local, o registro de ocorrência, o relatório policial e a prova oral, o que afasta a possibilidade de impronúncia sob o ângulo pretendido.

3. Ademais, descabe cogitar a absolvição sumária do recorrente, porquanto tal providência transcende a esfera das incertezas e requer um conjunto probatório amplo e sólido, capaz de convencer o Juízo, além de qualquer dúvida razoável, de que o réu deve ser absolvido em razão da aplicação de uma das hipóteses do art. 415 do CPP, hipótese não retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que pronunciou Luis Matias da Conceição Filho pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP c/c art. 211 do CP c/c arts. 1º e 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013 (ID 17719650).

O recorrente pugna pela impronúncia e, em caráter subsidiário, por sua absolvição sumária. Alega, no ponto, que não foi confeccionado laudo necroscópico da vítima, o que infirmaria a materialidade do fato. Além disso, articula que não foram demonstrados indícios capazes de qualificá-lo como autor ou partícipe do evento criminoso (ID 17719683).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 17719686), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17719700).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21720241).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa majorada pela participação de adolescente, em contexto de provável envolvimento de facções criminosas.

Inicialmente, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente sob o argumento de falta de materialidade por ausência de laudo necroscópico da vítima RONIELSON DA SILVA MOREIRA.

Nesse particular, a decisão impugnada consignou que “a materialidade do delito está comprovada mediante os seguintes elementos: Boletim de ocorrência (id 52545558 - Pág. 3 e id 52545555 - Pág. 4); requisição de realização de remoção e necropsia do corpo da vítima (id 52545558 - Pág. 4); requisição de realização de perícia de local de crime: id 52545558 - Pág. 5; Relatório de levantamento de local de crime: id 52545561 - Pág. 1. Fotografia do cadáver da vítima: id 52545562 - Pág. 1. Fotografia do local em que a vítima foi encontrada: id 52545561 - Pág. 3. Termo de exibição e apreensão de objeto: id 52545562 - Pág. 3. Relatório de missão: id 55297222 - Pág. 12” (ID 17719650 - Pág. 6), pontuando a desnecessidade do laudo pericial, porquanto a existência do fato restou demonstrado por outros elementos de convicção.

Desta feita, a decisão objurgada não destoou da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento” (
AgRg no AREsp n. 1.899.786/AL
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Nessa toada, em que pese a importância do laudo de exame de corpo de delito para constatar a materialidade delitiva, “há nos autos outros elementos de convicção aptos a comprová-la, como o laudo de exame de local, o registro de ocorrência e o relatório policial, bem como, pela prova oral coligida ao feito” (
TJDFT,
RESE 0700894-18.2023.8.07.0014
, relator Desembargador Josapha Francisco dos Santos), de modo que inexiste margem para impronúncia sob esse prisma.

Do mesmo modo, os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, conforme consignado na sentença de pronúncia impugnada, apontando o conjunto probatório circunstâncias que, por indução, sinalizam para o suposto envolvimento do recorrente no evento delituoso, sendo inviável a despronúncia porquanto, mesmo na iminência de dúvida, impõe-se a submissão da matéria a julgamento pelo Júri.

Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado).

Do mesmo modo, descabe falar na absolvição sumária do recorrente por ausência de prova de autoria ou participação no fato criminoso, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP” (TJPR,
Apelação Criminal nº 0000505-61.2021.8.16.015
4
, Relator Des. Nilson Mizuta), situação não retratada nos autos.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio
in dubio pro societate
, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024